Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos.
2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc.
3. Recurso conhecido e não provido.